Tribunal: TJSP
Processo: 2187312-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Cumprimento de sentença. Prematura rescisão do contrato que autoriza a incidência da multa compensatória, com acréscimo de correção monetária incidente desde o inadimplemento que deu causa à rescisão e, ainda, juros legais de 1% ao mês, estes contados da citação na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Recurso provido.